Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702703-02.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM) E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1.O Supremo Tribunal já assentou que diante de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal). 2.As exigências de celeridade e segurança das atividades administrativas justificam a presunção de legitimidade para dar à atuação da Administração todas as condições de tornar o ato operante e exequível. 3.O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral e auxílio-alimentação duplicado em razão de o servidor manter dois vínculos com a Administração (professor efetivo e temporário) está revestido de legitimidade. O direito à supracitada gratificação “Tidem” (prevista no inciso VIII e no §4o do art. 19 da Lei Distrital 3.318/2004) somente assiste àquele que mantém vínculo de exclusividade e dedicação exclusiva com a Administração Pública, o que não era o caso do servidor no período detectado nos autos. Por outro lado, em relação ao auxílio-alimentação, o fato de manter dois vínculos com a Administração (professor efetivo e temporário) não lhe dava direito ao recebimento duplicado da verba. 3.1 Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública que, de boa-fé, de forma ética e moral, não recebem indevidamente verbas a eles vedada. Quando há má-fé explícita, não é possível aplicar o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (decadência do direito de a administração rever seus atos). 4.A jurisprudência deste TJDFT valoriza os atos da administração pública promovidos para buscar o ressarcimento de prejuízos ao erário, quando o pagamento de gratificações decorre de declarações falsas dos servidores (explícitas e conscientes), manifestações não revestidas de erro de direito ou de equívoco da Administração na interpretação da lei. 5.Recurso conhecido, prejudiciais de mérito (decadência e prescrição) afastadas, e, no mérito propriamente dito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, sustentando que não cabe a devolução de quantia recebida por servidor público de boa fé em decorrência de equívoco do erário. Aduz que não há comprovação de má-fé. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 1° do Decreto 20.910/1932 e 54, §1°, da Lei 9.784/1999, defendendo o reconhecimento da prescrição da pretensão consubstanciada na devolução dos valores e da decadência do direito de revisão dos atos da administração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto para verificação da alegada boa-fé, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1° do Decreto 20.910/1932 e 54, §1°, da Lei 9.784/1999. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REVISÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR POR ATO PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II. A revisão da aposentadoria de servidor público federal decorreu de ato próprio da Administração e não do controle de legalidade pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, III, da Constituição da República, afastando-se, in casu, a orientação desta Corte Superior, em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ato de aposentadoria consubstancia ato administrativo complexo. III. O poder-dever da Administração rever seus próprios atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontra-se sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, ressalvada a comprovação de má-fé, nos termos do previsto no art. 54, caput, da Lei n. 9.784/1999 combinado com o art. 37, § 5o, da Constituição da República. IV. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei n. 9.784/1999, a Administração tem o prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo V ? O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI. Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII. Agravo Interno improvido.(AgInt nos EDcl no REsp 1607607/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/12/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MANDATO.REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. DATA DA REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 2. O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. 3. Nesse contexto, para alterar os fundamentos do acórdão, que compreendeu ser o termo a quo do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do ato lesivo ao direito, qual seja, a data do registro de representação junto ao Conselho de Ética da OAB, ante a falta de prova de que a autora teve ciência inequívoca sobre a prescrição da pretensão relativa à ação trabalhista patrocinada por sua então advogada, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável dada a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010